Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720920-92.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE FERREIRA LOPES FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2023 16:20:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator